Tribunal: TJES
Processo: 5007159-68.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007159-68.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ELZI DE SOUZA LIMA MARQUES e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5007159-68.2023.8.08.0012

RECTE.: EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECDOS.: ELZI DE SOUZA LIMA MARQUES E AVAIR SUENES MARQUES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. REQUERENTES REQUEREM SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. VALORES VARIADOS ENCONTRADOS EM FATURAS DE CONSUMO MENSAIS. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL (IN RE IPSA). RECURSO INOMINADO PROVIDO PARCIALMENTE PARA MINORAR A PECÚNIA. SENTENÇA ULTRA PETITA. CONDENAÇÃO QUE EXCEDE VALOR PLEITEADO EM EXORDIAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que a Recorrente/requerida EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA interpôs recurso inominado (ID. 5952443).

Verifica-se que os Requerentes/recorridos ELZI DE SOUZA LIMA MARQUES e AVAIR SUENES MARQUES apresentaram contrarrazões (ID. 5766171).

Nota-se que os Requerentes estão assistidos pela Defensoria Pública em fase recursal.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pela requerida/recorrente (ID.
5952443
), eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (ID. 5952438), em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos: “Trata-se de ação ajuizada por ELZI DE SOUZA LIMA MARQUES, CPF: 101.751.237-05, e AVAIR SUENES MARQUES, CPF: 670.068.926-00, em face de EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, CNPJ: 28.152.650/0001-71, partes devidamente qualificadas. Aduzem os autores, em síntese, que o autor AVAIR é titular da instalação de nº 160667210 e que, após defeito no medidor de energia em 27/07/2021, foi realizada a substituição do equipamento pela ré. Relatam que recebem faturas com cobranças que variam entre R$ 20,00 e R$ 300,00, acreditando que o medidor não está funcionando, já tendo entrado em contato com a ré por diversas vezes para que novamente substitua o medidor, sem sucesso. Narram que, em janeiro/2023, tiveram o fornecimento de energia suspenso, tendo sido informados que isso decorria da falta de pagamento de fatura de janeiro/2023, no valor de R$ 11,89, a qual nunca lhes foi entregue. Pedem, então, a condenação da ré à substituição do medidor e ao pagamento de indenização por danos morais. Citada (Id. 27301817), a ré apresentou defesa no Id. 26856974, em que alega que o medidor em questão esteve sem comunicação, tendo sido a unidade readequada e conectada para medição remota. Sustenta que foi identificada anomalia que justifica as variações de consumo relatadas pelos autores e que não há medição fora do padrão habitual da instalação, bem como que não há danos indenizáveis. Pugna, enfim, pela improcedência dos pedidos iniciais. Em audiência de conciliação (Id. 26890407), não houve acordo entre as partes, os autores requereram prazo para apresentar novos documentos e a ré disse não haver outras provas a produzir, pedindo o julgamento antecipado da lide. Após a juntada de documentos pelos autores (Id. 26892956), foi dada vista à ré, que se manifestou no Id. 27545419. Em seguida, foram feitos os autos conclusos para julgamento. É o breve relatório, ainda que dispensado na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Passa-se a decidir. Promovo o julgamento antecipado do mérito, com fundamento no art. 355, inc. I, do CPC. Presentes os pressupostos processuais e os requisitos de admissibilidade da demanda e não havendo outras questões processuais pendentes, passo ao exame do mérito. Analisando detidamente os autos, tem-se que com razão os autores. Inicialmente, verifica-se que o autor AVAIR, casado com a autora ELZI, como comprovado no Id. 25444110, é titular da instalação de nº 160667210, sendo inconteste que os consumos de energia medidos pela concessionária variam excessivamente, o que também se constata na tela sistêmica apresentada na defesa de Id. 26856974 - Posto isso, importante assinalar que a relação jurídica controvertida é de natureza consumerista, militando, por conseguinte, em favor dos autores os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90, devendo, outrossim, a responsabilidade civil imputada à ré ser analisada à luz da teoria objetiva (CDC, art. 14). Nesse passo, caberia à fornecedora demonstrar que as medições vem sendo realizadas de maneira regular, o que não ocorreu. A ré, inclusive, poderia ter trazido aos autos laudo de vistoria da instalação de energia da residência dos autores, de nº 160667210, porém, se limitou a alegar que, analisando o histórico de consumo, identificou anomalia, sem maiores explicações. Portanto, decerto que as medições realizadas, que variaram entre 0 e 402 kWh, de setembro/2021 a junho/2023, uma vez discrepantes e injustificadas, decorrem de defeito no medidor/instalação, que apresentam desempenho inadequado, cabendo a substituição dele pela concessionária. É o que se depreende dos arts. 252, inc. II, 585, parágrafo único, e 586, inc. I, da Resolução nº 1.000/2021 da Aneel, in verbis: Art. 252. A distribuidora deve adotar as seguintes providências na realização da inspeção do sistema de medição: [...] II - substituir os equipamentos do sistema de medição de sua responsabilidade que apresentem defeito por desempenho inadequado, em até 30 dias após a data de constatação do defeito, informando ao solicitante, por meio auditável, as informações das leituras do medidor retirado e do instalado; [...] Art. 585. [...] Parágrafo único. A distribuidora pode cobrar pela substituição do dispositivo personalizado nos casos de perda, dano ou extravio, excetuadas as situações de defeitos de fabricação. Art. 586. É de responsabilidade da distribuidora a substituição do medidor e demais equipamentos quando houver defeito que comprometa: I - a continuidade do fornecimento de energia elétrica; Dessarte, deve ser acolhido o pedido autoral para que seja determinado à ré que substitua o medidor da instalação de nº 160667210. Ademais, vislumbra-se que a ré não impugna a alegada suspensão do serviço na unidade consumidora dos autores em janeiro/2023 por débito relativo a fatura que nunca receberam, o que atrai a presunção de veracidade estipulada no art. 341 do CPC. Assim, deve a ré ser responsabilizada pelos danos causados aos autores, nos termos do art. 14 do CDC, pois a situação vivenciada por eles, de fato, foge à razoabilidade e enseja o pagamento de indenização, sendo que o dano moral configura-se in re ipsa, haja vista a suspensão de serviço considerado como essencial. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INTERRUPÇÃO – ILEGALIDADE DO ATO – DANOS MORAIS – MAJORAÇÃO - RECURSO PROVIDO. [...] 2 - A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado. [...] (TJES, Classe: Apelação, 50120016931, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/02/2017, Data da Publicação no Diário: 06/03/2017) APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR – SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA FUNDADA NA IRREGULARIDADE DO PADRÃO DE INSTALAÇÃO - CORTE IRREGULAR – AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO ESCRITA - ARTIGOS 170 E 173 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 4142010 DA ANEEL - SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL – DANO MORAL IN RE IPSA – REDUÇÃO DO QUANTUM ESTIPULADO – EXORBITÂNCIA CONFIGURADA - CURTO PERÍODO DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. [...] 4. Por conta da essencialidade do fornecimento de energia, a supressão deste serviço de forma ilegítima, por si só, configura o dano moral, isto porque se trata dano in re ipsa. Assim, nesta situação específica, o dano moral é presumido, dispensando a comprovação do abalo psicológico sofrido pela vítima. Precedente deste egrégio Tribunal de Justiça. [...] (TJES, Classe: Apelação, 23130002167, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto : DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2016, Data da Publicação no Diário: 30/11/2016) Levando em conta que a espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas, sim, lhe trazer um conforto e coibir sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da grave repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, é razoável e proporcional a fixação da quantia de R$ 5.000,00 (três mil reais) a título de dano imaterial (art. 927 do CC e art. 5º, V e X da CF/88) para cada um dos autores. Isto posto, na forma do art. 487, inc. I do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para CONDENAR a ré na OBRIGAÇÃO de substituir o medidor da instalação de nº 160667210 no prazo de 15 dias contados do trânsito em julgado desta sentença, e ao PAGAMENTO de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais para cada um dos autores, corrigidos monetariamente (STJ, Súmula nº 362) e acrescidos de juros legais (Enunciados estaduais CÍVEIS: 1. O TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO NAS INDENIZAÇÕES POR DANOS MORAIS É A PARTIR DA FIXAÇÃO) a partir da data de publicação desta sentença. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55, Lei nº 9.099/95). Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

Trata-se de ação judicial, sob argumento de que, constatado defeito no medidor de energia, realizaram a substituição do equipamento pela Recorrente EDP, posteriormente, os requerentes recebem faturas de consumo com valores variados entre R$20 a R$300 reais, instaurando possibilidade de que o medidor possui defeitos. Declararam que em janeiro/23 houve a suspensão do fornecimento de energia devido ao não pagamento da fatura de janeiro/23, no valor de R$11,89, todavia, não tomaram ciência e não receberam a referida fatura que restou pendente de pagamento.

Em suma, o magistrado de piso acolheu aos pedidos da exordial, determinou a requerida/recorrente a substituir o medidor de energia e condenou, a título de danos morais (in re ipsa), a cada um dos autores, no importe de R$5.000 (cinco mil reais).

A Recorrente
EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando ausência de ato ilícito praticado vez que o procedimento objeto dos autos teria se dado de forma regular, afastando ato danoso e o dever de indenizar. Acrescentam que na r. sentença, o juiz, em sua decisão, extrapolou quanto ao pedido feito na exordial (ultra petita), pois os requerentes postulam indenização no importe de R$3.000 (três mil reais) e fora condenada em R$5.000 (cinco mil reais).

Ao analisar a tela sistêmica apresentada em tese defensiva pela requerida (ID. 5952315 – pág. 3), os valores nas faturas, são variados de um mês a outro, como por exemplo, em abril/22 foi cobrado R$72,41, e no mês seguinte, em maio/22 no importe de R$331,66, gerando, assim, estranheza diante de numerário tão diferente, como bem pontuado pelo juízo primevo.

Compulsando aos autos, observa-se que não se vislumbrou, da parte requerida, aviso prévio que seria suspenso a energia elétrica, e, conforme narra a exordial, a suspensão ocorreu no mesmo mês em que a fatura venceu, não parecendo adequado, nesse primeiro momento, usar esse meio para efetuar cobrança. É cediço entendimento de que é direito da requerida cobrar pelos serviços prestado, contudo, há meios menos penosos de realizá-los e a suspensão do fornecimento de energia elétrica deverá ocorrer em último caso por se tratar de serviço essencial, e pela falta deste, fere diretamente ao direito personalíssimo.

Isto posto, em relação a lesão moral, embora não se desconheça a regulamentação supra e suas preconizações e a jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de afastar o reconhecimento de lesão moral presumida decorrente da mera falha na prestação de serviço, não se deve perder de vista que as circunstâncias dos autos demonstram a efetiva violação ao direito personalíssimo, decorrente da interrupção de serviço considerado essencial (energia elétrica), tratando-se portanto, de lesão moral in re ipsa,
ou seja, que o dano decorre do próprio ato, não sendo necessário explanar o efetivo dano, e que é o caso dos autos,
preservar-se o determinado em r. sentença para reconhecer lesão à personalidade dos autores.

DA SENTENÇA ULTRAPETITA

Nesse quesito, entendo que com razão o recorrente, haja vista que, em análise detida dos autos, em especial na petição inicial (ID. 5952302), os requerentes pleiteiam no montante de R$3.000 (três mil reais) a título de indenização. Ocorre que a r. Sentença (ID. 5952443) condenou a recorrente/requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000 (cinco mil reais) para cada um dos autores.

Assim, tem-se que vedado proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado, conforme art.
492
, CPC/2015 e que o Juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta (art. 141, CPC/2015).

Por outro lado, mas não distante, ao passo de que certo de que a sentença que se caracteriza como extra, citra ou ultrapetita deve ser tomada como nula, é possível limitar-se quando tal situação ocorre em parte, a fim de sanar o erro. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL JULGAMENTO ULTRA PETITA. DECOTE DO EXCESSO. 1. Caracterizado o provimento ultra petita, não é necessário anulara sentença, basta que seja decotada a parte na qual a decisão se excedeu. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido.

Nesse tocante,
reconheço a r. Sentença como ultrapetita
, parcialmente, para limitar a condenação a requerida/recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, conforme pleiteado na exordial, a saber: R$3.000 (três mil reais).

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE CONFIRO PARCIAL PROVIMENTO
, reforçando a r. sentença, em parte, apenas para minorar o montante relativo à indenização por danos morais para R$3.000 (três mil reais) com correção e juros da data da prolação da r. sentença. Fica mantido os demais termos da sentença.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios ante o provimento parcial do recurso interposto.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)